Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DENÚNCIA DE AMEAÇAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO. PROVAS DE MATERIALIDADE DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Penais, “impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios”. Aliás, a própria Constituição Federal assegura aos presos o respeito à integridade física e moral (art. 5o, XLIX).
2. Não estando comprovada situação concreta de risco à integridade física do sentenciado e inexistindo vagas disponíveis em outro presídio do Distrito Federal para que o interno seja alocado em alas de segurança máxima, inviável se mostra o pedido de transferência para outra unidade carcerária.
3. Agravo conhecido e não provido.